Tribunal: TJMT
Processo: 1024119-48.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024119-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANELICE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 034.303.291-08 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCELO MOREIRA PACHECO DA SILVA OSTI - CPF: 057.180.831-00 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. CUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ANELICE ARRUDA ALMEIDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de resolução contratual, repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais, e julgou procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 5.915,02 referentes aos débitos em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da dialeticidade;
(ii) estabelecer se a empresa contratada deixou de cumprir obrigação contratual, se praticou propaganda enganosa e se deve ser responsabilizada civilmente pelos danos alegados, bem como se é devida a cobrança reconhecida no pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental dos autos é suficiente para formar o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

As razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, que não comprovou a suposta propaganda enganosa, indução ao inadimplemento ou promessa de resultado, conforme arts. 373, I, do CPC.

As provas demonstram que o contrato firmado entre as partes possui natureza de obrigação de meio, limitando-se a empresa a intermediar negociação para redução do débito, sem garantia de êxito.

A reclamada comprovou ter obtido proposta de redução substancial da dívida da recorrente, atendendo ao objeto contratual, inexistindo falha na prestação do serviço.

A alegação de que a empresa teria recomendado a suspensão do pagamento das parcelas não encontra suporte probatório robusto e contraria as cláusulas expressas do contrato devidamente assinado.

As provas constantes dos autos contradizem a narrativa da autora, afastando a configuração de vício de consentimento ou propaganda enganosa.

Quanto ao pedido contraposto, a reclamada comprovou documentalmente a existência de débitos em aberto no valor de R$ 5.915,02, legitimando a condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa.

Em contratos de consultoria financeira para renegociação de dívidas, caracterizados como obrigação de meio, não há falha na prestação do serviço quando demonstradas tentativas efetivas de negociação e inexistir promessa de resultado.

Não comprovados propaganda enganosa, vício de consentimento ou inadimplemento contratual, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

Comprovados documentalmente os débitos da parte reclamante, é devida a procedência do pedido contraposto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, I e II, 406, §1o; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 389, parágrafo único; Lei 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal, RI no 1017850-30.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 25.10.2024; TJMT, N.U 1016328-62.2024.8.11.0002, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.07.2025.

Colendos Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante ANELICE ARRUDA ALMEIDA em face da em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme dispositivo que cito:
′′Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente reclamação nos termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Opino também pela
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO,
condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto no valor total de R$5.915,02 (cinco mil novecentos e quinze reais e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do vencimento, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).′′

Em razões recursais a parte recorrente/reclamante alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa e, no mérito, pretende a resolução do contrato, repetição de indébito, danos materiais consistentes nos encargos, juros, multas e valores adicionais pagos em renegociação forçada com a instituição financeira e indenização por dano moral. Ao final, requer a procedência dos pedidos iniciais e a improcedência do pedido contraposto.

Em contrarrazões, a recorrida,
preliminarmente
, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

Colendos pares,

PRELIMINARES:
Afasto

a preliminar agitada consistente no
cerceamento de defesa.
Nesse sentido, verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos. Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Não encontra fundamento a preliminar agitada consistente em
ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

Com efeito, diante da distribuição do ônus da prova, logrou a parte reclamada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II).

Consta na petição inicial que a reclamante celebrou contrato com a Requerida (id. 324934899), que prometeu reduzir as parcelas e a dívida de veículo financiado junto ao Banco Itaú, comprometendo-se com a quitação de sua dívida que totalizava aproximadamente
R$ 35.744,00 (trinta e cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais)
. Narra que pagou mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à Requerida
(id. 324934898)
, sob a promessa de que esta trataria da redução do saldo devedor. Relata que a requerida a aconselhou a deixar de honrar com suas parcelas contratuais até o fim das negociações, e que até o momento da propositura da ação as promessas da ré não foram cumpridas.

Em contestação a reclamada argumentou que efetuou acordo com o banco do financiamento da reclamante (Banco Votorantim) para quitação do financiamento de
R$ 35.744,00 por R$ 16.163,91
e que a parte reclamante não efetuou o pagamento do referido acordo no prazo estipulado
(id.

32493537).

(id. 324935364)

Compulsando os autos
,
verifico que conforme contrato de prestação de serviço (id.

324934899), a obrigação da requerida era intermediar negociação de dívida e obter desconto para quitação.
O contrato firmado entre as partes visava a redução do débito da autora no valor de R$ 35.744,00 (trinta e cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais), em 50% da dívida, além de 7% de honorários em caso de êxito.

(
id. 324934899 )

Em que pese a alegação de ser conselho da reclamada o não pagamento das parcelas do financiamento,
o contrato é expresso quanto aos termos, estando devidamente assinado pela autora e, comprovado pela Requerida que houve proposta de redução das parcelas (id. 324935364).

A parte recorrente/autora resume suas alegações ao argumento de que houve publicidade enganosa e inexistência de
prova segura de que a redução tenha atingido os 50% mínimos prometidos.

No caso em exame, a prova dos autos acaba por afastar a possibilidade de sucesso da pretensão autoral, na medida em que as provas dos autos depõem contra o que alega a recorrente/autora.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO No 1017850-30.2024.8.11.0001. ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RECORRENTE: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA RECORRIDO: CEZARINO DE SOUZA CUNHA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA.

AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. A Requerente alegava ter sido induzida a erro em contratação de serviços de consultoria financeira, fundamentando seu pleito em propaganda enganosa que prometia redução imediata de dívidas. A sentença de primeiro grau condenou a Requerida à restituição de R$ 8.033,95 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. No recurso, a Requerida busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a propaganda veiculada pela Requerida configura erro capaz de viciar o consentimento do consumidor e justificar a rescisão contratual e (ii) verificar se houve o cumprimento das obrigações contratuais por parte da Requerida, afastando o alegado inadimplemento e os danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato firmado entre as partes estabelece uma "obrigação de meio", em que a Requerida assume apenas a intermediação para negociação de dívidas, sem garantia de sucesso, conforme demonstrado no contrato e nos serviços prestados (ID. 240191165 e ID. 240191167).
A Requerida comprovou a execução do serviço contratado, tendo produzido laudo pericial e planilhas com a aferição de taxas e juros, além de tentar negociar a redução da dívida, conforme pactuado.
O ônus da prova acerca da existência de propaganda enganosa e da nulidade contratual, conforme o artigo 6o, inciso VIII, do CDC e o artigo 373, inciso I, do CPC, recai sobre a Requerente, que não apresentou elementos suficientes para comprovar suas alegações. A jurisprudência entende que, em contratos de consultoria financeira com obrigação de meio, a ausência de resultados imediatos ou promessas de redução de dívida não caracteriza vício no consentimento nem enseja indenização por danos morais (, RI: 10500367720228110001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS).IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.Tese de julgamento: Em contratos de consultoria financeira com obrigação de meio, a ausência de promessa de resultado não configura inadimplemento contratual ou vício no consentimento.
A mera expectativa de sucesso na negociação de dívidas não gera direito à rescisão contratual ou à indenização por danos morais na ausência de prova de erro ou má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55, caput.Jurisprudência relevante citada:, RI: 10500367720228110001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, 16.10.2023.
(N.U 1017850-30.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)
grifei

A propósito:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE MEIO.
INADIMPLEMENTO PREEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de alegada falha na prestação de serviços de consultoria para renegociação de dívida junto à instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral;
(ii) saber se a empresa contratada incorreu em falha na prestação do serviço ao induzir a autora à inadimplência, ensejando responsabilidade civil por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.
4. A autora já se encontrava inadimplente à época da contratação da consultoria, sendo infundada a alegação de que a empresa a teria induzido a suspender os pagamentos.

5. O contrato firmado evidenciava a natureza de obrigação de meio, com cláusulas claras e expressa ciência do consumidor quanto aos riscos da inadimplência e ausência de garantia de êxito.
6. Demonstradas tentativas reais e documentadas de negociação por parte da empresa recorrida, a qual não pode
ser responsabilizada pelo insucesso decorrente da não adesão do consumidor às propostas.
7. Inexistindo falha na prestação do serviço ou vício de consentimento, é inviável a responsabilização civil, tampouco há elementos que sustentem a tese de propaganda enganosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente. 2. A empresa de consultoria que atua como intermediadora na renegociação de dívida não responde civilmente pela ausência de êxito na negociação, quando demonstrada a prestação efetiva do serviço e inexistente a promessa de resultado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370, p.u.; CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJMT, N.U 1002935-75.2020.8.11.0078, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 21.11.2024; TJMT, N.U 1066392-79.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Cherulli, j. 18.06.2025.

(N.U 1016328-62.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)
grifei

No que tange ao pedido contraposto, a Requerida comprovou a existência de débitos da parte reclamante, no valor total de
R$ 5.915,02 (cinco mil novecentos e quinze reais e dois centavos).

Nesse sentido, não há possibilidade de reforma do que restou deliberado pelo juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3o do CPC.

Intimem-se.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025